Tribunal: TJDFT
Processo: 0713593-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. COMPRAS FRAUDULENTAS COM O CARTÃO DO CORRENTISTA. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
1. A instituição financeira responde pelos prejuízos sofridos pelo cliente em decorrência de operações fraudulentas que destoam do perfil do usuário e não oferece a segurança necessária ao serviço disponibilizado.
2. O golpe do motoboy é fraude praticada por terceiro que se passa por funcionário de instituição financeira para obter cartões do correntista para realizar compras e contrair empréstimos, o que acarreta a cobrança de débitos não autorizados.
3. Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.015.732/SP, quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em razão do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas nas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 3.1. No caso concreto, tendo o consumidor agido de acordo com a expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira, deve o banco responder objetivamente pelo dano sofrido pela vítima do golpe do motoboy por falha na prestação do serviço bancário, em especial por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo.
4. Os danos materiais sofridos pelo autor foram devidamente comprovados, devendo a instituição bancária ressarci-los.
5. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, é cabível indenização por danos morais.
4. Apelações conhecidas. Apelação do autor provida. Maioria. Apelação do réu não provida. Unânime.